Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-33.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-33.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSETE FRANCISCA CAITANO CORREIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária da Justiça Gratuita contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, decorrentes de descontos realizados em seu benefício previdenciário por suposto contrato de empréstimo consignado. A autora alega não ter firmado contrato com o Banco Bradesco S/A e desconhecer qualquer cessão de crédito oriundo de contrato com o Banco Pan S/A, requerendo o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do Banco Bradesco S/A para efetuar descontos em benefício previdenciário com base em suposta cessão de crédito originado em contrato firmado com o Banco Pan S/A; (ii) apurar a existência e validade do contrato apresentado como fundamento da cobrança; (iii) definir a ocorrência de ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que realiza cobrança decorrente de cessão de crédito deve comprovar documentalmente a transferência do crédito e a notificação prévia e regular ao devedor, conforme arts. 286 e 290 do Código Civil.

A ausência de notificação da autora acerca da cessão de crédito torna ineficaz a transferência perante ela, não conferindo legitimidade ao Banco Bradesco S/A para realizar descontos diretamente em sua conta previdenciária.

O contrato apresentado diz respeito à relação entre a autora e o Banco Pan S/A, sem qualquer documento que comprove a cessão ao Bradesco ou a ciência da autora, o que invalida a cobrança.

O réu não se desincumbiu do ônus de provar a validade da assinatura questionada nem apresentou perícia técnica que atestasse sua autenticidade, conforme art. 373, II, do CPC.

A efetivação de descontos sem autorização prévia e sem base contratual configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando o dever de indenizar.

O dano moral, decorrente de desconto indevido em verba alimentar, é presumido (in re ipsa), sendo devido o pagamento de indenização pela instituição financeira.

Reconhecido que os valores do empréstimo foram creditados na conta da autora, impõe-se a compensação entre os valores recebidos e os indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que não comprova a cessão do crédito nem a notificação regular do consumidor é parte ilegítima para realizar descontos decorrentes de contrato firmado com terceiro.

A ausência de vínculo contratual direto e de prova da ciência do consumidor sobre cessão de crédito impede a cobrança por parte do novo credor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ato ilícito e geram o dever de indenizar por danos morais.

Havendo prova de que os valores do contrato foram creditados na conta da consumidora, é devida a compensação com os valores indevidamente descontados, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 286, 290, 884; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0563466-63.2018.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 03.12.2020; TJ-BA, Apelação nº 8062448-20.2021.8.05.0001, Rel.ª Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000602-54.2021.8.05.0223, Rel.ª Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 25.07.2022; STJ, REsp nº 1.532.043/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.06.2016, DJe 01.08.2016; STJ, AgREsp nº 996.572/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 21.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000538-33.2024.8.05.0018, em que figuram como
apelante JOSETE FRANCISCA CAITANO CORREIA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO

à
Apelaç
ão
,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
data registada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02